Tribunal: TJPA
Processo: 0893680-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893680-43.2022.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS

APELADO: DAYSE MENDES JACCOUD LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0893680-43.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS

AGRAVADOS: DAYSE MENDES JACCOUD EIRELI

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO SEM MANIFESTAÇÃO FORMAL DE ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Miguel Karton Cambraia dos Santos contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção dos embargos à execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual após a renúncia do patrono, comunicada por WhatsApp. O agravante alegou nulidade da sentença por ausência de prova válida da renúncia e defendeu sua capacidade postulatória para atuar em causa própria, por ser advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação da renúncia do mandato por meio do aplicativo WhatsApp é válida, à luz do art. 112 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação formal do agravante, ainda que advogado, impede o reconhecimento da sua capacidade postulatória para atuar em causa própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite como válida a comunicação da renúncia do mandato realizada por meio eletrônico, inclusive via WhatsApp, desde que comprovada a ciência inequívoca da parte, conforme entendimento dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, citados no voto.

4.

No caso concreto, houve comprovação nos autos de que o agravante respondeu à mensagem enviada via WhatsApp pelo patrono renunciante, o que demonstra ciência inequívoca da renúncia, nos termos do art. 112 do CPC.

5.

Decorrido o prazo legal de quinze dias sem constituição de novo procurador, cabia à parte o ônus de regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

6.

O agravante, embora advogado, não apresentou petição requerendo atuar em causa própria, tampouco juntou documentação comprobatória de sua inscrição na OAB, o que inviabiliza o reconhecimento de capacidade postulatória ex officio.

7.

A ausência de manifestação nos autos por mais de cinco meses autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo nulidade a ser reconhecida na sentença ou na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação da renúncia do mandato por meio do aplicativo WhatsApp é válida, desde que comprovada a ciência inequívoca da parte, nos termos do art. 112 do CPC.

2.

A parte que não regulariza a representação processual no prazo legal, ainda que seja advogado, deve formalizar nos autos sua intenção de atuar em causa própria, sob pena de extinção do feito.

3.

A ausência de manifestação por período superior ao previsto no CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, I; 112.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Processo 0734720-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 09.03.2022;
TJSP, AI 2260019-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 13.01.2025;
TJRS, AI 5163279-04.2022.8.21.7000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 28.03.2023;
STJ, AgInt nos AREsp 1.868.104/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.08.2022.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS, tendo como parte agravada DAYSE MENDES JACCOUD EIRELI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS, contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção dos embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial promovida por Dayse Mendes Jaccoud Ltda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Na origem, os embargos à execução foram opostos com a finalidade de suspender a execução por existir ação revisional conexa (processo nº 0851135-55.2022.8.14.0301); obter efeito suspensivo mediante nomeação de bem à penhora; discutir a ausência de título executivo certo, líquido e exigível, além de alegar excesso na execução, cuja dívida seria de R$ 46.000,00 e não R$ 125.000,00.

A extinção se deu pela ausência de regularização da representação processual após a renúncia do patrono constituído, tendo o juízo entendido que, passados quase cinco meses da renúncia, não houve manifestação da parte para nomear novo patrono, sendo desnecessária nova intimação judicial.

O agravante, ora recorrente, insurge-se contra a referida decisão, alegando que o print da mensagem via WhatsApp juntado pelo antigo patrono não constitui prova válida e inequívoca da comunicação da renúncia. Afirma, outrossim, que é advogado, com capacidade postulatória plena, o que lhe permitiria postular em causa própria, sendo desnecessária a constituição de novo patrono.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença e da decisão monocrática, com o regular prosseguimento dos embargos à execução, ou, alternativamente, que se reconheça a irregularidade da prova da renúncia e se oportunize a manifestação nos autos.

Em contrarrazões, a parte agravada, Dayse Mendes Jaccoud Ltda, sustenta a regularidade da comunicação de renúncia realizada por meio digital, com comprovação de ciência pelo agravante, inclusive com resposta à mensagem recebida; que a jurisprudência já reconhece a validade de notificações via aplicativo de mensagens, desde que haja comprovação de ciência; que o agravante, embora advogado, nunca peticionou em causa própria nos autos, tampouco apresentou procuração outorgada a si, permanecendo inerte por cinco meses; e que o recurso configura mera tentativa protelatória, sendo cabível, inclusive, a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 28016966, 28016967 e 28016968).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia central reside em saber se a extinção dos embargos à execução, sem resolução do mérito, por ausência de constituição de novo procurador, mostra-se válida, considerando:

(i) a renúncia do advogado anterior comunicada por WhatsApp; e

(ii) a alegação de capacidade postulatória do agravante, na qualidade de advogado.

No que tange à validade da renúncia, verifico que o advogado então constituído, Dr. Anderson Gabriel Martins de Melo, protocolou petição comunicando a renúncia e anexando mensagem encaminhada via WhatsApp ao agravante, cujo conteúdo, data e resposta posterior deste indicam ciência inequívoca da comunicação.

Consoante dispõe o art. 112 do CPC:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

A jurisprudência é firme no sentido de admitir como válida a comunicação da renúncia por meio eletrônico, inclusive via WhatsApp, desde que demonstrada a ciência da parte:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1.
O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante
a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2.
Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante.
3. Recurso conhecido e provido. (grifos nossos)

(TJ-DF 07347204820218070000 1406135, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

Agravo de instrumento. Decisão agravada que não reconheceu a validade da comunicação de renúncia ao mandato feita pelo patrono à ré via Whatsapp. Insurgência.
Ré que respondeu à mensagem, afirmando que acionaria outro advogado. Artigo 112 do Código de Processo Civil. Ciência inequívoca da outorgante que foi demonstrada.
Cumprida a finalidade da norma. Decisão revista. Recurso provido. (grifos nossos)

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22600191720248260000 Catanduva, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 13/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REALIZAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO. 1.A controvérsia recursal refere-se ao cabimento da cientificação da renúncia de mandato, pelos advogados constituídos, por aplicativo "Whastapp". 2.O artigo 112 do Código de Processo Civil refere que "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor."3. O artigo 6º da Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB menciona que a notificação da renúncia ao mandato deve ocorrer preferenciamente mediante carta com aviso de recepcão, com comunicação posterior ao Juízo. 4.
O artigo 246 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de prática de comunicações processais por meio eletrônico, sendo admitido na jurisprudência inclusive por aplicativo de "Whatsap", desde que observadas as cautelas necessárias quanto à identificação do destinatário e confirmação de leitura da mensagem
. 5.Caso dos autos em que resta possível identificar a foto do destinatário, a confirmação da leitura da mensagem, bem como que o número cadastrado corresponde ao número também informado na página da rede social Facebook. Adita-se que retornaram negativas as cartas de intimações para apresentação de contrarrazões, o que sinaliza que o agravado está em local incerto. Provido o recurso para reconhecer como realizada a notificação da ciência da renúncia do mandato. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (grifos nossos)

(TJ-RS - AI: 51632790420228217000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 28/03/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

No caso concreto, além do envio da mensagem, houve resposta do próprio agravante, indicando ciência do conteúdo, o que afasta a alegada ausência de comunicação. O transcurso do prazo legal de 15 dias sem constituição de novo procurador justifica, nos moldes do art. 76, §1º, I, do CPC, a extinção dos embargos sem resolução do mérito.

É válido ressaltar, inclusive, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao firmar o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (STJ. 3ª Turma. AgInt nos AREsp 1.868.104/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/08/2022).

Destarte, como o agravante passou cinco meses sem comparecer aos autos, mesmo diante da renúncia de seu patrono, agiu corretamente o Juízo de origem ao extinguir o feito por ausência de representação.

No tocante à alegada capacidade postulatória, embora o agravante seja advogado, não houve qualquer manifestação formal de sua parte nos autos indicando pretensão de atuar em causa própria. Como bem destacado nas contrarrazões, não consta sequer petição expressa informando tal pretensão, tampouco juntada de sua inscrição na OAB.

A inércia do agravante por mais de cinco meses após a renúncia do patrono inviabiliza o reconhecimento
ex officio
da possibilidade deste atuar em causa própria, pois não se pode presumir a intenção de autodefesa sem formalização nos autos.

Não há, portanto, qualquer irregularidade ou nulidade na sentença proferida pelo juízo de origem, tampouco na decisão monocrática desta Relatoria, que apenas aplicou a jurisprudência dominante sobre o tema, sem ofensa ao devido processo legal ou ao contraditório.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025